Tribunal: STF
Processo: ARE 1605125
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“Apelação Cível. Tributário. ISSQN. Cobrança sobre atos gratuitos de registro de nascimento e óbito, bem como de emissão da primeira certidão respectiva, realizados por Registro Civil de Pessoas Naturais. Ação declaratória da inexigibilidade tributária e anulatória dos autos de infração c/c pedido de repetição do indébito. Sentença de procedência do pedido. Irresignação do Poder Público, sob o argumento de que o repasse de créditos de fundo estadual aos RCPN corresponderia a remuneração ou ressarcimento pelo serviço prestado, o que lhe retiraria o adjunto gratuito, tornando-o apto a tributação, na medida em que há prestação do serviço remunerada por terceiro. Conhecimento do recurso, afastando-se a suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto consoante a jurisprudência do STJ ‘a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada’ (AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, DJe de 19/5/2023). A pretensão de anulação da sentença também não encontra amparo, na medida em que a Corte Superior de Justiça também firmou entendimento quanto à desnecessidade de enfrentamento de todos os aspectos levantados pelos litigantes, desde que fundamentada a decisão em questões relevantes debatidas nos autos e suficientes para solução da controvérsia (REsp n. 1.601.868/SC, Primeira Turma, DJe de 29/8/2024; AgInt no REsp n. 1.871.089/RJ, Segunda Turma, DJe de 18/11/2020). Nada obstante, identifica-se que é claro e incontroverso o extravasamento dos limites do pedido em relação à aplicação da dobra na repetição do indébito, motivo pelo qual impõe-se seu afastamento, na forma do disposto no art. 1.013, § 3º, II, do CPC. Quanto ao mérito, destaca-se a sujeição passiva dos notários e registradores ao ISSQN, consoante afirmado no julgamento da ADI 3.089 (DJe 01/08/2008) e no tema 688 da repercussão geral do STF, sendo, igualmente, assentada a constitucionalidade da gratuidade dos serviços públicos no julgamento da ADI 1.800 (DJe 28/09/2007), em relação aos quais sobressai a eficácia vinculante (art. 102, § 2º, da CF c/c 927, I, do CPC). Por conseguinte, subsomem-se os serviços notarias e registrais no subitem 21.1 da lista anexa à LC 116/2003 e à LC municipal nº 218/2016. A base de cálculo do tributo foi definida pelo STJ, o qual assentou a inaplicabilidade da alíquota fixa prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei 406/68, estabelecendo a tributação sobre o preço do serviço prestado, na forma do disposto no art. 7º da LC 116/2003. Criação de fundo estadual atualmente denominado Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro (FUNARPEN/RJ), outrora na forma da Lei estadual nº 3001/98 e Lei estadual nº 6.281/2012, atualmente da Lei 10.234/2023, e do reconhecimento de taxa visando a compensação dos serviços gratuitos. Fato é que, no Direito Tributário, as exceções legais da hipótese de incidência devem ser tomadas literalmente, conforme art. 111 do CTN. Contudo, não se trata de isenção no caso em apreço, mas na inexistência da realização do fato gerador, dada a gratuidade do serviço prestado. Verifica-se que a natureza compensatória dos repasses realizados pelo fundo estadual decorre do disposto no art. 8º da Lei 10.169/2000, que regulamenta os emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Logo, estabelecidas essas premissas, conclui-se que o ISSQN não incide sobre parcela dos serviços prestados de forma gratuita por imposição legal (art. 5º, XXLVI, da CF c/c art. 45, § 1º, da Lei 8.935/94 c/c art. 1º, VI, da Lei 9.265/99 (registro de nascimento e óbito, bem como a primeira certidão respectiva), os quais são compensados pelo repasse de crédito arrecadado pelo FUNARPEN/RJ. Por fim, impõe-se o ajuste do termo inicial dos juros moratórios ao disposto no art. 167, parágrafo único do CTN. Recurso parcialmente provido.”
(grifos acrescentados)

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 2º; 18; 30, incisos I, II e III; 102, § 2º; 146, inciso III, “a”; e 156, inciso III, da Constituição Federal.
Foram apresentadas contrarrazões recursais.
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

“No caso em apreço o acórdão impugnado declara que a atividade praticada pela Parte Recorrida não se sujeita à incidência do ISSQN, contrariando o julgamento proferido nos autos da ADIN nº 3.089 e a tese firmada na resolução do tema nº 688, quando do julgamento do RE nº 756.915 por esta C. Corte Constitucional, sendo indiscutível a repercussão geral na forma do inc. I do §3º do art. 1.035 do CPC.
Ademais, o recurso suscita discussão sobre a relação jurídico tributária que envolve todos os mais de 5.000 (cinco mil) Municípios brasileiros e os inúmeros Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais; e o cumprimento das normas dispostas na Constituição da República, em especial sobre o pacto federativo e o exercício da competência tributária pelos Entes Federados, transpondo evidentemente os limites subjetivos da lide.”

Ao assim discorrer, o polo recorrente não adentrou na exposição da repercussão geral da controvérsia específica objeto do recurso, qual seja, a referente à possibilidade de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre os valores recebidos de fundo estadual por titular de Registro Civil de Pessoas Naturais, como compensação pela prática de atos gratuitos, considerado o fato gerador do tributo.
A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014)

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, e artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente